Tribunal: TJSP
Processo: 2314757-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
r no 208/2024.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a pesquisa patrimonial do executado em execução fiscal depende de decisão judicial ou pode ser realizada diretamente pela administração tributária.
III. Razões de Decidir.
3. A Lei Complementar no 208/2024 alterou o artigo 198 do Código Tributário Nacional para permitir que a administração tributária requisite informações cadastrais e patrimoniais sem necessidade de decisão judicial.
4. A administração tributária pode realizar diretamente as diligências para localização de bens do devedor, sem intervenção judicial, conforme entendimento recente do Tribunal de Justiça de São Paulo.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A administração tributária pode requisitar diretamente informações patrimoniais sem decisão judicial. 2. Cabe ao exequente a diligência de localizar o devedor e bens para satisfação do débito.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2314757-18.2025.8.26.0000; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Paraibuna - Vara Única; Data do Julgamento: 30/10/2025; Data de Registro: 30/10/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Adriana Carvalho

Comarca:

Paraibuna

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/10/2025

Data de publicação:

30/10/2025

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA PATRIMONIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Paraibuna contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial do executado (RenaJud), com base no artigo 198, §4o, do Código Tributário Nacional, conforme redação da Lei Complementar no

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA PATRIMONIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Paraibuna contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial do executado (RenaJud), com base no artigo 198, §4o, do Código Tributário Nacional, conforme redação da Lei Complementar no 208/2024.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a pesquisa patrimonial do executado em execução fiscal depende de decisão judicial ou pode ser realizada diretamente pela administração tributária.
III. Razões de Decidir.
3. A Lei Complementar no 208/2024 alterou o artigo 198 do Código Tributário Nacional para permitir que a administração tributária requisite informações cadastrais e patrimoniais sem necessidade de decisão judicial.
4. A administração tributária pode realizar diretamente as diligências para localização de bens do devedor, sem intervenção judicial, conforme entendimento recente do Tribunal de Justiça de São Paulo.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A administração tributária pode requisitar diretamente informações patrimoniais sem decisão judicial. 2. Cabe ao exequente a diligência de localizar o devedor e bens para satisfação do débito.